Tribunal: STF
Processo: AI 305632
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Por ter ficado na preliminar de intempestividade do
agravo regimental para dele não conhecer não se pode pretender que o
acórdão do Tribunal Regional tenha violado os incisos XXXV e LV do
artigo 5º da Constituição, pois a tempestividade do recurso é
pressuposto necessário de seu cabimento. É de observar-se, ademais,
que a questão de erro de cálculo ser corrigível de ofício se
circunscreve ao âmbito processual infraconstitucional, não dando
margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.